Tribunal: TJMT
Processo: 0011334-75.2017.8.11.0059
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0011334-75.2017.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS JESUS DA SILVA - CPF: 019.503.001-02 (APELANTE), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS AO CARGO DE AGENDE DE COMBATE A ENDEMIAS. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DO DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO EM CASO DE O CANDIDATO PASSAR A CONSTAR NO QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL EM DECORRÊNCIA DA DESISTÊNCIA OU DO IMPEDIMENTO DE OUTROS CANDIDATOS. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 161.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1-
A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas previstas no Edital, no prazo de validade do certame, pode convolar-se em direito subjetivo quando, nesse prazo, há a comprovação de que o candidato passar a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência
ou do impedimento de outros candidatos. Precedente. (
STF 1a T - RE: 1392619/AM – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 10/10/2022- DJe-206 - 13-10-2022
)
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 197555206, na reclamação no 0011334-75.2017.8.11.0059
,
da 2a Vara de Porto Alegre do Norte, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- direito subjetivo à nomeação em concurso público decorrente da desistência de candidata convocada para posse;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do direito subjetivo à nomeação quando candidato passar a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento de outros candidatos.

No presente caso, o Recorrente, aprovado em 7o (
sétimo
) lugar no concurso público promovido pelo Recorrido, conforme Edital no 001/2016, encontra-se em posição que, à primeira vista, não lhe garantiria o direito imediato à nomeação, visto que o certame previa apenas 6 (
seis
) vagas. Contudo, a renúncia formalizada pela candidata classificada em 2o (
segundo
) lugar, conforme documento id. 197555199, p. 68, alterou substancialmente a sua situação, conferindo-lhe o direito à nomeação, uma vez que passou a figurar dentro do número de vagas previstas no edital.

É entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, conforme decidido no RE 1392619/AM e AgR RE 1214940/TO, que a desistência de um candidato melhor classificado confere ao próximo da lista, que passa a integrar o número de vagas, o direito subjetivo à nomeação. Tal posicionamento vincula diretamente a Administração Pública, uma vez que a nomeação, nestas circunstâncias, deixa de ser uma faculdade e torna-se um ato administrativo vinculado, devendo ser cumprido de forma imediata.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO: PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
” STF 1a T - RE: 1392619/AM – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 10/10/2022- DJe-206 - 13-10-2022).

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
” (STF – 1a T - AgR RE: 1214940/TO - 0022294-29.2017.8.27.0000 – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 23/08/2019 - DJe-191 03-09-2019).

O Tema 161 de Repercussão Geral, inclusive, foi claro ao definir que a Administração Pública não pode se furtar ao dever de nomear o candidato quando se configuram os requisitos previstos no edital e, neste caso, a desistência da segunda colocada abriu a vaga que cabe ao Recorrente, tornando seu direito líquido e certo. Ao não proceder à nomeação, o Recorrido incorre em flagrante descumprimento do princípio da vinculação ao edital, ferindo o princípio da legalidade e da impessoalidade, que regem os concursos públicos.

Vale destacar que a posição do Supremo Tribunal Federal reforça que a nomeação do candidato nessas condições é um ato administrativo vinculado, não sendo discricionário para a Administração Pública decidir se o nomeará ou não. A renúncia da segunda colocada e a consequente alteração da posição do Recorrente no concurso impõem a sua convocação imediata, sem qualquer margem para deliberação discricionária por parte do ente público.

Assim, considerando a desistência formal da candidata que ocupava a segunda posição e a jurisprudência clara e vinculante do STF, resta configurado o direito subjetivo do Recorrente à nomeação. O município, ao se abster de convocá-lo, está a desrespeitar tanto o ordenamento jurídico quanto os princípios que regem a administração pública, devendo ser reformada a decisão a fim de garantir o direito do Recorrente à posse imediata no cargo.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para, reformando a sentença recorrida, JULGAR PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
determinar que o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE proceda a nomeação e convocação do Recorrente para posse no cargo de Agente de Combate a Endemias, conforme sua classificação no concurso público regido pelo Edital no 001/2016, em razão da desistência formal da candidata aprovada em posição superior;
a.2)
fica estipulado o prazo de 5 (
cinco
) dias para o cumprimento da presente decisão, sob pena de multa simples de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), em caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo de outras medidas a serem adotadas no juízo de primeiro grau.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024